Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LEONARDO DE SÁ OLIVEIRA (apelante/autor) contra a sentença, proferida nos autos de ação de sobrepartilha ajuizada em face do ESPÓLIO DE FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA, de VANIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA e de ANDREIA MARINHO OLIVEIRA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Alega o apelante, em síntese, que fora indeferido o pedido de gratuidade de justiça em seu favor sem que lhe fosse possibilitada a oportunidade prévia de juntar documentos que comprovassem sua alegada insuficiência de recursos para satisfazer o critério de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja cassada a sentença, a fim de que seja deferido em seu favor os benefícios da gratuidade de justiça e regularmente processada a ação junto ao juízo originário. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto central do recurso. Sem contrarrazões frente à ausência de angularização da relação processual pelo indeferimento da inicial e extinção sem mérito do feito. É o relato necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal não só ao delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, mas também dedicarem-se ao preenchimento dos pressupostos específicos de cabimento em linha com o princípio da singularidade ou unicidade, segundo o qual há um recurso próprio e adequado para cada decisão a ser atacada. O exame do caderno processual indica que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como determinou a emenda a inicial (ID 35185076), fora publicada em 22/2/2022 (ID 35185079). Irresignada com a questão do indeferimento da gratuidade de justiça, a parte então apresentou petição simples de reconsideração ao juízo em 17/3/2022 (ID 35185082), oportunidade em que o juízo originário não conheceu da referida petição no que concernia à rediscussão da gratuidade de justiça e advertiu a parte, expressamente, quanto ao indeferimento da inicial acaso transcorrido em branco o prazo para apresentação das custas devidas (ID 35185085). Renitente quanto à providência, a parte não cumpriu o comando de emenda nem apresentou o recurso cabível, apresentando novo petitório para que as custas fossem pagas somente ao final do processo (ID 35185090), o que rendeu acertada consequência de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do desatendimento da juntada das custas e da ausência de recurso cabível de agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil) quanto àquela primeira decisão de ID 35185076 que indeferiu a gratuidade. A preclusão consiste na perda de uma faculdade processual, não podendo a parte valer-se do exercício da via transversa de interposição de apelação para rediscussão dos termos da primeva decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que desta decisão caberia o agravo de instrumento. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora